Tribunal: TJDFT
Processo: 0002365-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002365-76.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO GERARDO SOARES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADEQUADOS. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO PARA O COLEGIADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA ESTRANHA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO ADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O recurso modificativo adequado da decisão monocrática proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, é o agravo interno (art. 265, RITJDFT). Assim, tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 3. Recurso em sentido estrito defensivo que se limita a pleitear o reconhecimento, na sentença de pronúncia, da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). 4. O reconhecimento da confissão espontânea pressupõe a existência de julgamento condenatório de mérito. Eventual discordância do réu quanto a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena é matéria reservada ao recurso de apelação (CPP, art. 593, III, “c”). 5. Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Faz menção, de passagem, aos incisos I, II, V, VI e VII, do artigo 121 do Código Penal e colaciona julgado do TJMG, afirmando que o acórdão recorrido diverge do referido paradigma, no sentido da impossibilidade da imputação simultânea das qualificadoras do motivo fútil e do crime de feminicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, tanto quanto à interposição lastreada na alínea “a”, quanto na alínea “c” do autorizador constitucional. Em primeiro lugar, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto à menção aos incisos I, II, V, VI e VII, do artigo 121 do Código Penal, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Referido veto sumular (284/STF) também impede o trânsito do recurso especial fundamentado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Em segundo lugar, porque, ainda que se pudesse superar referido óbice, a matéria trazida no recurso especial não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012